Tribunal: STF
Processo: RE 1095553
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ANISTIA POLÍTICA — REPARAÇÃO ECONÔMICA — ATRASADOS — ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — ACÓRDÃO PUBLICADO. Incidem juros da mora e correção monetária sobre os valores retroativos devidos a título de anistia. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 553.710/DF, Pleno, relatado pelo ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de agosto de 2018.